Tribunal: TJPA
Processo: 0005792-87.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, APÓS A DETRAÇÃO, JUIZO FIXOU O REGIME ABERTO ? APELANTE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inviabilidade. Observa-se dos autos que o magistrado fixou a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, e após, detraiu da pena 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, pelo período que o mesmo permaneceu preso provisoriamente, fixando-lhe, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonância com o que estabelece o artigo 387, §2º, do CPP. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade, pois, para a concessão de substituição da pena deve ser considerada a reprimenda imposta antes de ser realizada a detração, razão pela qual não há como concedê-la, nos termos do artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005792-87.2015.8.14.0051
APELANTE: JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, APÓS A DETRAÇÃO, JUIZO FIXOU O REGIME ABERTO - APELANTE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inviabilidade.

Observa-se dos autos que o magistrado fixou a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, e após, detraiu da pena 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, pelo período que o mesmo permaneceu preso provisoriamente, fixando-lhe, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonância com o que estabelece o artigo 387, §2º, do CPP. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade, pois, para a concessão de substituição da pena deve ser considerada a reprimenda imposta antes de ser realizada a detração, razão pela qual não há como concedê-la, nos termos do artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005792-87.2015.8.14.0051
APELANTE: JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 15 de maio de 2015, o ora denunciado, juntamente com Fernando da Silva Sousa, foi flagrado, transportando drogas, para fins de comercialização, sendo apreendidas com eles 20 (vinte) trouxas pequenas de ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, detraiu o período de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, que permaneceu preso provisoriamente, restando a pena a cumprir em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo o improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Observa-se dos autos que o magistrado fixou a pena do apelante em (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa, e após, detraiu da pena 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, pelo período que o mesmo permaneceu preso provisoriamente, fixando-lhe, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonância com o que estabelece o artigo 387, §2º, do CPP:
¿O juiz, ao proferir sentença condenatória: §2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade¿.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade, pois, para a concessão de substituição da pena deve ser considerada a reprimenda imposta antes de ser realizada a detração, razão pela qual não há como concedê-la, nos termos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0005792-87.2015.8.14.0051